Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA MANTIDA NO MESMO PATAMAR.
1. Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição do réu, se o caderno probatório demonstra, de forma indene de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas.
2. Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante alusiva à multirreincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.